Tribunal: STF
Processo: RE 1561649
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recursos inominados. Ex-Policial Militar. Pretensão de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Pedido de suspensão afastado. PUIL n.° 0000036-59.2022.8.26.9059 julgado. Tema 942 do E. STF. Inaplicabilidade. Inexistência de lacuna legislativa. Regras da aposentadoria dos policiais militares que estão previstas no Decreto-Lei n.° 260/1970, o que afasta a aplicação das disposições contidas na Lei n.° 8.213/91 e no Decreto n.° 3.048/99. Acolhimento da pretensão do recorrido que configuraria a criação de um regime híbrido de previdência. Jurisprudência do E. STF que rechaça tal pretensão. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Recurso da ré provido e do autor improvido”. (eDOC 17 – ID: b99b32bf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXII e XXXIV, “b”, 40, § 4º, II e III, e 201, § 9º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 47789fd5)



    Nas razões recursais, afirma-se que o Decreto-Lei nº 260/70 não é aplicável ao caso, pois “o Recorrente foi exonerado do serviço público e não está mais vinculado ao regime estatutário da Polícia Militar do Estado de São Paulo”. (eDOC 19 – ID: 47789fd5, p. 8)



    Explica-se que “o objetivo do Recorrente na presente demanda é a obtenção de documento hábil a comprovar o exercício de atividade especial no interregno que laborou na função de policial militar a ser apresentado no RGPS para a concessão de benefício previdenciário nesse regime de previdência”. (eDOC 19 – ID: 47789fd5, p. 8)



    Aduz-se que “por não existir lei complementar que discipline sobre a matéria, os critérios a serem aplicados nos casos de servidores públicos vinculados ao RPPS que exerçam atividades de risco ou atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física são aqueles previstos na Lei n. 8.213/91 aplicáveis aos trabalhadores vinculados ao RGPS, notadamente os critérios previstos no artigo 57, §5° da referida lei”.  (eDOC 19 – ID: 47789fd5, p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, apesar de as atividades exercidas pelo recorrente serem reconhecidas como especiais, subsiste legislação específica que disciplina a aposentadoria dos policiais militares, não podendo ser aplicadas as normas previdenciárias gerais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O recorrente é ex-policial militar. Pretende ele a expedição de ofício com a determinação de que a autoridade expeça, retifique e homologue a CTC, para fins de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, de forma que seja considerado o período de 09 de maio de 1994 a 20 de maio 2014, como tempo especial de serviço (fator 1,40).



    Muito embora tanto os servidores civis quanto militares possam se aposentar na forma especial, os requisitos da aposentadoria especial dos servidores militares são distintos daqueles exigidos e aplicados aos servidores civis e aos empregados submetidos ao regime geral de previdência.



    Com efeito, não se trata aqui de lacuna na normatização da aposentadoria especial dos servidores militares. Há lei especial que regula a inativação do servidor militar. Essa legislação não pode ser transposta para o Regime Geral de Previdência.



    Os policiais militares têm regras específicas dispostas no Decreto-Lei n° 260/1970, regras que constituem regime previdenciário próprio, não se aplicando a eles a norma contida no art. 40, §4°, da Constituição Federal.



    Ademais, aos policiais militares, além de ser assegurado o adicional de insalubridade, é garantido ainda o pagamento da Gratificação Por Regime Especial de Trabalho Policial RETP, que é retribuição pecuniária pelas condições especiais de trabalho. 



    (...)



    Portanto, conclui-se que o autor não faz jus à contagem diferenciada do tempo de serviço em condições especiais.



    (...)”. (eDOC 17 – ID: b99b32bf, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Conversão do tempo especial como tempo comum. Legislação local. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1526039 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1399039 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente